Tribunal: STF
Processo: AO 2722
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO DE MAGISTRADO À PENA DE DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Cláudio Cardoso França, em 20.10.2021, objetivando a anulação de decisão proferida na Revisão Disciplinar n. 0006514-61.2021.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Nela foi modificada a pena de censura aplicada ao autor, Juiz de Direito, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais, pelo descumprimento dos incs. I, III e VIII da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e do art. 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional, “consubstanciados em suposta fraude ao critério de remoção por merecimento/antiguidade ao atestar a inexistência de processos conclusos há mais de 30 dias, tendo conhecimento da existência de 2783 processos paralisados aguardando conclusão” (fl. 4, e-doc.19).



    2. O autor sustenta ser necessária tutela de urgência, pois “a probabilidade do direito se mostra presente no v. acordão proferido no E. Órgão Especial, determinando a pena de censura em desfavor do magistrado e não disponibilidade, bem como todas as provas juntadas autos que demonstram os vultosos processos herdados de outras varas para a 5ª Vara Cível quando foi criada” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Alega “evidenciado o perigo de dano, que é manifesto, pois já houve a publicação das portarias acima mencionadas, em razão dos efeitos nefastos de sua disponibilidade e da possibilidade de perda da titularidade de sua vara com a sua substituição por outro magistrado, devendo ser suspensas as portarias de nº 193 e 194 de 2022 do E. TJRJ” (fl. 28, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, “suspendendo-se imediatamente o cumprimento do v. acórdão proferido pelo E. CNJ, até a apreciação do mérito deste feito por esse E. Supremo Tribunal Federal, bem como a suspensão das portarias mencionadas, sob pena de agravar e perpetuar a injusta pena imposta, hipótese que não se poderá permitir, ainda mais em sendo ato praticado pelo E. Conselho Nacional de Justiça, cujos atos se irradiam sobre toda a magistratura nacional” (fl. 28, 
e-doc. 1).



    Pede “a) A concessão da tutela de urgência, liminarmente, para fins de suspender imediatamente o acórdão proferido nos autos da Revisão Disciplinar em questão e a suspensão imediata das portarias de nº 193/2022 e 194/2022, relativas a colocação do magistrado em disponibilidade e a declaração de vacância do Juízo da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso na comarca de Campos dos Goytacazes, respectivamente, ambas portarias publicadas em 14/10/2022; b) A citação da parte demandada, para os fins legais; c) ao final, seja confirmada a tutela de urgência, com o julgamento de procedência do pedido Autoral, para reformar o v. acórdão proferido pelo E. CNJ, para que se mantenha a pena imposta ao autor pelo E. TJRJ, qual seja: censura, com o cancelamento das portarias MAG nº 193 e 194, ambas de 2022” (fls. 49-50).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Busca-se na presente ação originária a anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça prolatado na Revisão Disciplinar n. 0006514-61.2021.2.00.0000, pelo qual modificada a pena de censura aplicada ao autor pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais. Pretende-se, também, o cancelamento das Portarias ns. 193/2022 e 194/2022 da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412/DF, este Supremo Tribunal concluiu que, “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 
103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.3.2021).



    4. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de somente se justificar o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça em casos em que constatada de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra ato do CNMP que impôs ao agravante, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pena de suspensão por 45 dias e devolução da remuneração percebida em relação aos dias não trabalhados. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado. Não houve prescrição da pretensão punitiva disciplinar. A publicação da portaria de abertura do processo administrativo disciplinar, dentro do prazo bienal, é suficiente para a interrupção da prescrição. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.828-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 
(MS n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    5. No caso em exame, o autor alega que “a penalidade consistente na imposição da disponibilidade, destarte contida no ato decisório sub examine, não se mostra condizente com o princípio da proporcionalidade”.



    Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça “utilizou-se um critério subjetivo para punir com exagero o magistrado, retirando de contexto a informação dada por um servidor, pois o Tribunal local já havia penalizado o autor, pois a infração não justificou punição mais grave, eis que não é culpa do magistrado administrar um acervo enorme herdado de outras varas. É injusta essa responsabilização”.



    Realça que “o cerne da questão fora a imputação de fraude fundada no fato de o autor haver apresentado, no processo de remoção, certidão de inexistência de autos conclusos há mais de 30 (trinta) dias, quando, no entanto, havia processos aguardando conclusão, configurando-se, assim, fraude ao disposto no art. 10, III, da Resolução TJ/OE/RJ nº 25/2016. (...) Ocorre que o disposto no Art. 10, III, da Resolução TJ/OE/RJ nº 25/2016 não diz respeito a autos aguardando conclusão, mas, sim, a autos conclusos. (...) Com efeito, não se há de confundir ‘autos conclusos’ com ‘autos aguardando conclusão’. Os primeiros são aqueles com conclusão aberta no sistema para fins de despacho, decisão ou sentença. Autos aguardando conclusão, por sua vez, são aqueles que ainda estão em Cartório, numa localização até então permitida pelo sistema: ‘Aguardando Conclusão’”.



    Extrai-se do acórdão prolatado na revisão disciplinar instaurada contra o autor:



    “O magistrado requerido foi removido em 1/2/2019 (id. 4487038, p. 30), por antiguidade, da 5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes para a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da mesma Comarca, oferecida à remoção por meio do edital n. 1/2019, de 8/1/2019 (id. 4487048, p. 3/4).



    Constou da peça convocatória a expressa menção ao cumprimento de exigências para a movimentação, nos seguintes termos: ‘deverão ser atendidos os requisitos previstos na Resolução nº 8/20022 do E. Órgão Especial e na Resolução nº 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça, na forma da Resolução nº 25/2016 do E. Órgão Especial’ (id. 4487048, p. 3).



    O inciso III do art. 10 da Resolução TJ/OE/RJ n. 25/2016 estabeleceu a necessidade de comprovação de ‘não reter injustificadamente autos além de 30 (trinta) dias, não podendo devolvê-los à serventia sem despacho ou decisão ou com despachos pelos quais se apurar notória tentativa de burlar o prazo legal para decisão’ (id. 4487048, p. 11 - grifo nosso).



    Após a inscrição para concorrer à remoção, o Departamento de Informações Gerenciais da Presidência (DEIGE) remeteu ao magistrado, em 15/1/2019, listagem na qual constavam processos conclusos há mais de 30 dias (id. 4487048, p. 15/22). Sanadas, em tese, as pendências, o magistrado foi removido para a vara a que concorreu. Ao assumir provisoriamente a 5ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, o magistrado Heitor Carvalho Campinho constatou a existência de 3.154 (três mil, cento e cinquenta e quatro) processos na localização ‘aguardando conclusão’, fatos comunicados à Corregedoria local em 5/2/2019.



    Na inspeção realizada pelo órgão censor em 28/3/2019, ‘havia 2.783 (dois mil, setecentos e oitenta e três) feitos no lugar virtual aguardando conclusão, 956 (novecentos e cinquenta e seis) feitos no local virtual digitação, 1682 (mil seiscentos e oitenta e dois) feitos no local virtual processamento e 748 (setecentos e quarenta e oito) feitos no local virtual aguardando prazo’ (id. 4487038, p. 41/21).



    O represamento de processos é irrefutável nos autos, e em nenhum momento foi rechaçado pelo magistrado. Ao contrário, em todas as manifestações realizadas nesta RevDis e na origem, o requerido justificou esse reprovável expediente como uma praxe amplamente adotada em outras varas, não se podendo falar, portanto, em fraude.



    Vê-se que o magistrado não apenas tinha conhecimento da pendência de conclusão de processos aptos para tanto, como proibia os servidores da pronta abertura da conclusão (...)



    É de se pontuar que a vedação da movimentação decorrente do acúmulo de processos não se refere à mera norma interna constante do edital e da Resolução n. 25/2016 do TJRJ. A Constituição Federal preceitua a impossibilidade de promoção de magistrados no caso de retenção de autos, ao estabelecer que ‘não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão’ (CRFB, art. 93, II, e).



    (...)



    A Divisão de Pessoal da Magistratura noticiou a aplicação prévia de pena de advertência no ano de 2016, pena de censura em 2020, e duas anotações de abertura de processo disciplinar em 2019 (id. 4487045, p. 16).



    Constou dos autos, ainda, a informação trazida pelo MPRJ, em sede de alegações finais, de que ‘o magistrado já foi punido em quatro Processos Administrativos Disciplinares que envolvem a remessa de autos ao ambiente ‘aguardando conclusão´, o que demonstra seu conhecimento da ilicitude da conduta: 0051384-12.2014.8.19.0000, 0013859-20.2019.8.19.0000, 0016917- 31.2019.8.19.0000 e 0016920-83.2019.8.19.0000’ (id. 4487045, p. 28 - grifo nosso).



    Desse modo, a censura aplicada na origem é insuficiente para o caso concreto, porquanto as penas anteriormente aplicadas não foram capazes de produzir efeitos pedagógicos ao magistrado, a fim de que aperfeiçoasse a gestão da unidade, com adequação das rotinas às normativas em vigor.



    A alegação de que a conduta praticada é também verificada em outras serventias não afasta a caracterização da falta funcional. Na realidade, seria o caso de serem apuradas as condutas irregulares dos demais magistrados, e não de mitigar a infração cometida pelo revisionando.



    (...)



    Conclui-se, assim, que pena de disponibilidade é a que mais se coaduna com os elementos constantes dos autos, notadamente pelos antecedentes disciplinares do magistrado, que justificam a imposição de penalidade mais severa. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 88 do Regimento Interno, JULGO PROCEDENTE a revisão disciplinar para aplicar a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço ao magistrado CLÁUDIO CARDOSO FRANÇA” (e-doc. 19).



    6. Dispõe-se no caput do art. 300 do Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, desde que ausente “perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º). Estes requisitos não estão concomitantemente preenchidos na espécie vertente.



    Conforme estabelecido pelo inc. V do § 4º do art. 103-B da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”.



    No caso em análise, não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade ou teratologia na modificação da pena de censura, aplicada ao autor pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais. 



    Nos termos do art. 44 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, “a pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave” (grifo nosso).



    Diversamente do que sustentado na petição inicial desta ação, a revisão da pena pelo Conselho Nacional de Justiça não se fundou apenas em “um critério subjetivo para punir com exagero o magistrado, retirando de contexto a informação dada por um servidor, pois o Tribunal local já havia penalizado o autor, pois a infração não justificou punição mais grave, eis que não é culpa do magistrado administrar um acervo enorme herdado de outras varas” (fl. 22, e-doc. 1).



    Conforme assentado no voto da Relatora, Conselheira Salise Sanchotene, a imposição da pena de disponibilidade justifica-se também pelos maus antecedentes do magistrado autor, que tinha sido “punido em quatro Processos Administrativos Disciplinares que envolvem a remessa de autos ao ambiente ‘aguardando conclusão´”. Assim, o Conselho Nacional de Justiça decidiu ter sido a pena de censura aplicada pelo Tribunal carioca “insuficiente para o caso concreto, porquanto as penas anteriormente aplicadas não foram capazes de produzir efeitos pedagógicos ao magistrado, a fim de que aperfeiçoasse a gestão da unidade, com adequação das rotinas às normativas em vigor” (fl. 11, e-doc. 19).



     Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência daquele Conselho Constitucional, firmada na possibilidade de imposição da pena de disponibilidade quando verificada a ineficácia da aplicação da pena de censura ao caso concreto. Nesse sentido, por exemplo:



    “REVISÃO DISCIPLINAR. MAGISTRADO EM SUBSTITUIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS EM EXECUÇÕES PROVISÓRIAS. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Não há nos autos evidências de que o Magistrado tenha de alguma forma se beneficiado da expedição dos alvarás referidos. 2. No mesmo sentido, também não houve reforma das decisões pelo Tribunal nos recursos apresentados. 3. Considerando a reiteração da conduta do Magistrado e sua gravidade, visto que a expedição de alvarás, sem que estivessem atendidos seus requisitos, era passível de causar prejuízo financeiro à parte, entendo que é de ser aplicada ao magistrado a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, prevista no art. 6º da Resolução CNJ 135/2011. 4. Revisão Disciplinar parcialmente procedente” (CNJ – REVDIS – Processo de Revisão Disciplinar – Conselheiro – 0001841-64.2017.2.00.0000 – Relator o Conselheiro Rogério Nascimento – 31ª Sessão Virtual – julgado em 15/2/2018, grifos nossos).



    “REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PAD 46.194/2017. RESOLUÇÃO TJSP 587/2013. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. MAGISTRADA. PROCESSOS CONCLUSOS COM EXCESSO DE PRAZO. FALTA FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA NEGLIGENTE. REITERAÇÃO. DISPONIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Pedido de revisão disciplinar em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou à magistrada a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais. 2. Não há falar em aplicação do art. 8º, caput, da Portaria TJSP 587/2013, uma vez que o auxílio prestado pela CGJSP ocorre quando o acúmulo de processos conclusos com excesso de prazo decorre de motivos justificados, o que não é o caso dos autos. 3. A portaria de instauração do PAD 46.194/2017 descreveu as condutas imputadas à magistrada e possibilitou o direito de defesa, portanto, a alegada nulidade não ficou configurada. 4. A conclusão do processo administrativo disciplinar em prazo superior a 140 dias não é causa de nulidade quando há prorrogação deferida pelo Tribunal e não foram demonstrados prejuízos para a defesa. Precedentes. 5. Ficou demonstrado nos autos que a magistrada não atendeu à determinação constante do Provimento CG 45/2016 que resultou em processos conclusos, em média, por dois anos para prolação de decisão ou sentença. Não há teratologia na decisão do Tribunal que reconheceu as imputações constantes na portaria inaugural do processo administrativo disciplinar. 6. Em que pesem as condições estruturais da unidade judiciária, inexiste justificativa plausível para o fato de a magistrada demorar, em média, 2 (dois) anos para proferir sentença ou decisão, inclusive em processos com prioridade legal. Caso a requerente tivesse adotado as cautelas necessárias para desenvolver a atividade judicante, certamente, a situação não chegaria ao ponto constatado pela CGJSP. 7. Os autos registram que, desde 1998, o órgão censor local verifica que a produtividade da magistrada está aquém do esperado e foram aplicadas duas penas de advertência e uma de censura em razão da morosidade no julgamento de processos. 8. As imputações denotam a ausência de zelo da requerente na condução dos processos ativos na unidade judiciária de sua titularidade. As falhas processuais, sobretudo diante de recidivas e mesmo após a aplicação das penas de advertência e censura, autorizam a imposição da pena de disponibilidade. A reprimenda não é desarrazoada e se mostra adequada ao grau de culpabilidade. 9. Pedido julgado improcedente” (CNJ – REVDIS – Processo de Revisão Disciplinar n. 0006489-82.2020.2.00.0000 – Relatora a Conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim – 336ª Sessão Ordinária – julgado em 17/8/2021, grifos nossos).



    Estando ausentes, pelo menos com comprovação de plano, de alguma das hipóteses de justificação do controle de ato do Conselho Nacional de Justiça por este Supremo Tribunal, não se vislumbra, na espécie, relevante fundamento de direito a amparar o deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor.



    7. Quanto ao pedido liminar de suspensão das Portarias ns. 193/2022 e 194/2023 da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelas quais determinadas a disponibilidade compulsória do autor e declarada a vacância do juízo da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca de Campos dos Goytacazes, verifica-se a incompetência originária deste Supremo Tribunal para apreciação do pleito.



    Tem-se na jurisprudência desta Casa não deter competência para julgar ação ajuizada somente contra ato de Tribunal local. Tem competência para julgar ação cujo objeto seja ato do Conselho Nacional de Justiça. Tal distinção se dá pela ausência, na primeira situação, de atendimento aos requisitos da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em ação originária. Ação ordinária proposta em face do CNJ. Ato combatido que não decorre diretamente de deliberação do CNJ. Agravo regimental não provido. 1. O Conselho Nacional de Justiça é parte ilegítima para compor o polo passivo de demanda cuja fundamentação questiona apenas ato de tribunal local. Precedente: MS 28528/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/11/2013. 2. Agravo regimental não provido” (AO n. 1.883, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.6.2014).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ATO DE TRIBUNAL LOCAL AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REMESSA À ORIGEM” (AO n. 2.708, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.9.2022).



    “Direito Administrativo. Ação originária. Conversão do terço de férias em abono pecuniário.



    (…) 7. Os atos impugnados nesta ação foram editados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e não pelo CNJ. A competência para o julgamento de ações ajuizadas contra atos de Tribunais Regionais do Trabalho, propostas em face da União, é da Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição:



    (…) 8. O fato de os atos impugnados se fundamentarem na Resolução CNJ nº 293/2019 não atrai a competência do STF. Em primeiro lugar, a mencionada resolução é ato normativo de caráter geral e abstrato, sem retirar dos tribunais a prerrogativa de interpretar o seu conteúdo frente aos casos concretos submetidos à sua análise. Assim, não se pode afirmar que os atos administrativos editados pelo TRT-9 sejam de mero cumprimento a uma determinação concreta do CNJ.



    9. Além disso, a argumentação autoral, desenvolvida na petição inicial e no recurso de apelação, não questiona a validade da Resolução CNJ nº 293/2019. Ao contrário, requer a incidência de suas normas ao caso concreto narrado na petição inicial.



    10. Por fim, ainda que fosse necessária a análise incidental da juridicidade da Resolução nº 293/2019, tal providência caberia ao juízo de origem, que é competente para exercer o controle concreto de constitucionalidade de atos normativos primários.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa.



    12. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao Juízo da 3ª Vara Federal de Londrina” (AO n. 2.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.11.2021).



    Ainda que se argumente serem as portarias mencionadas atos de mero cumprimento do decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, não é este Supremo Tribunal Federal originariamente competente para eventual revisão desses atos, notadamente quando inexistente deliberação expressa daquele Conselho Constitucional determinando fossem executadas as determinações constantes nas portarias questionadas.



    8. Pelo exposto, ausente a plausibilidade e a relevância dos fundamentos expostos na peça inicial, indefiro a tutela de urgência.



    Cite-se o réu para, querendo, contestar no prazo legal.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União na forma da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora